Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710692-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA HELENA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: FERNANDO POMPEU BESSA, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARTA HELENA DA SILVA SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0756644-10.2024.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de MARTA HELENA DA SILVA SANTOS, determinou a exclusão do Condomínio do polo passivo, indeferiu o pedido de reintegração liminar na posse do bem, além de indeferir a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 226081321 do processo originário): “Cuida-se de ação de manutenção da posse com pleito liminar ajuizada MARTA HELENA DA SILVA SANTOS em face de FERNANDO POMPEU BESSA e CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 4 A 11. Alega a parte autora, em breve síntese, que exercia a posse do bem desde 1o de julho de 2022, quando adquiriu terreno localizado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 07, Conjunto 01, Lote 17, Jardim Botânico, Brasília/DF. Porém, em virtude de transação acerca do referido imóvel, entabulado entre os indigitados requeridos e homologado nos autos n. 0707714-71.2023.8.07.0008, foi excluída dos grupos de comunicação do condomínio, eis que concedida, naqueles autos, a posse ao FERNANDO. Pugna, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, pela reintegração de posse em favor da Autora, com fundamento no artigo 1.211 do Código Civil e no artigo 928 do Código de Processo Civil, atendendo aos critérios previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil e com base na escritura de cessão de posse devidamente registrada no 2o Ofício de Notas, Registros Civis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal. É o relatório. As ações possessórias se assentam sobre a ofensa ao direito à posse, de maneira que a intenção do sistema normativo é justamente proteger o possuidor daquele agente que esbulha, turba e ameaça o exercício regular do direito do possuidor, nos termos do artigos. 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil. Nesta senda, o legítimo possuidor exerce a pretensão em face do sujeito responsável pela moléstia à posse de maneira individualizada, salvo quando o ato é praticado por multidão, contexto no qual o ordenamento autoriza o exercício do direito de ação em face de réus incertos. Na hipótese em tela, na medida em que a presente pretensão possessória está circunscrita à conduta supostamente praticada por FERNANDO POMPEU BESSA, não há falar em legitimidade passiva de CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS, ente despersonalizado e com dever jurídico de tão somente proceder às formalidades necessárias à alteração de titularidade dos direitos sobre o imóvel na administração. Assim sendo, conforme a teoria da asserção, o condomínio demandado, a toda evidência, não praticou atos de esbulho da posse. Se alguém o fez, essa pessoa é, em tese, o primeiro requerido. Destarte, DETERMINO A EXCLUSÃO de CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL QUADRAS 04 A 11 e, por conseguinte, RECEBO A INICIAL tão somente em face de FERNANDO POMPEU BESSA. Ato seguinte, no que tange ao beneplácito da gratuidade de justiça, a jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR[1] correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conquanto devidamente intimada com o fito de comprovar sua hipossuficiência, a parte autora acostou aos autos tão somente comprovante de rendimentos pagos pelo FRGPS, documento que, por si só, não ampara o pleito, na medida em que deve ser analisado em cotejo com outros elementos, tais como cópias da declaração completa de Imposto de Renda, dos extratos bancários de contas e dos extratos de cartão de crédito dos últimos 3 meses. Ademais, importante consignar que o imóvel cerne da pretensão em tela ostenta avaliação imobiliária de alta qualificação, elemento este capaz de contrariar frontalmente a função social da gratuidade de justiça - viabilizar o acesso à justiça para quem precisa. Nesta senda, restando evidente que a assertiva de hipossuficiência financeira da autora não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção ora narrados, não cabe o deferimento do benefício ante simples petição, considerando que “é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC)” (Acórdão n. 1874518, Relator Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 08.07.2024). Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.”A concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: posse pretérita, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Destarte, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A Serventia deverá atualizar a marcação de gratuidade de justiça nos autos, no campo de cadastro das partes. Por sua vez, concernente à concessão de medida liminar em interditos possessórios, imperioso destacar a imprescindibilidade da presença dos requisitos abstratamente elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: posse pretérita, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, em que pesem os argumentos da parte autora, não vejo presentes os requisitos acima elencados. Sob o prisma do art. 1.196 do Código Civil, “[c]onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Melhor dizendo, a posse é uma situação fática e não de direito. Em atenção aos documentos que acompanham a exordial, denota-se que não houve comprovação da posse (COMO PODER FÁTICO) anterior pela demandante, sendo inservível para esse fim apenas a juntada da cadeia possessória do imóvel; do instrumento de cessão de direitos, ainda que formalizado em escritura pública; bem como da inscrição do imóvel junto à Secretaria de Fazenda em titularidade da parte autora, o qual demonstra apenas o eventual direito do autor sobre o imóvel, excedendo o escopo do rito. Ademais, conquanto devidamente intimada em sede de emenda à inicial, a demandante se limitou a alegar o custeamento geral do imóvel, como o pagamento de jardineiro e retificações pontuais relacionados ao terreno, porém ausente recibo específico, não havendo qualquer elemento probatório documental. Tal arcabouço probatório, assim, não possui condão de viabilizar eventual deferimento de medida liminar, de maneira que a parte autora não comprovou, in limine litis, o exercício anterior da posse mediante atos materiais que o vinculam ao imóvel. Como não bastasse, o imóvel encontrava-se no cerne de litígio nos autos n. 0707714-71.2023.8.07.0008, demanda possessória ajuizada por FERNANDO POMPEU BESSA em face de CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 4 A 11, na qual resultou no deferimento da liminar de manutenção de posse em favor do autor, bem como na retificação cadastral do condomínio, a fim de registrar FERNANDO como cessionário dos direitos relativos ao imóvel objeto da presente controvérsia. Nota-se, contudo, que as questões levantadas serão esclarecidas com mais segurança após a regular instrução processual, onde será garantido o contraditório a fim de se evitar que a adoção de solução precária, ao menos em tese, inflame a litigiosidade. Da mesma forma, se esbulho houve, é questão a deslindar por meio de dilação probatória. Consigne-se, por fim, que a audiência de justificação prevista nas ações possessórias (artigos. 562 ao 564 do Código de Processo Civil) deve ser realizada a critério do Magistrado, em proveito da parte autora, oportunizando-lhe a produção de prova testemunhal, a fim de viabilizar uma melhor análise dos fatos e, se for o caso, possibilitar o deferimento do pedido liminar. Sob o prisma do poder geral de cautela, nota-se que a referida audiência não é ato processual necessário, mas facultativo e deve ser realizado a critério do Órgão Jurisdicional, notadamente na hipótese em tela, em que o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional está baseado pelos documentos e alegações acostados pela demandante, bem como todo o contexto retro. Os vários pontos mencionados indicam que a audiência de justificação apresenta-se inservível para o caso concreto, que necessita de cognição plenária. Confira-se a jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE CONEXÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIDE ENTRE PARTICULARES. BEM PÚBLICO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual e ante a observância ao devido contraditório e à ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. Prejudicada a preliminar de conexão, ante o julgamento de uma das ações (art. 55, §1o, CPC).3. Em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva que ainda não fora examinada pelo juízo a quo, em que pese se tratar de matéria de ordem pública. 4. A posse invocada pela agravante não se mostrou verossímil para os fins de concessão da liminar possessória em desfavor de preposto da entidade que atualmente ocupa o bem, considerando que este é de natureza pública e que não houve autorização do Poder Público à agravante para a sua ocupação.5. Diante do conjunto fático-probatório apresentado em sede liminar, a realização de audiência de justificação mostra-se desnecessária, devendo a ação prosseguir em regular instrução processual.6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1330917, 0707478-51.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 20/04/2021.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO DO MAGISTRADO QUANTO À CORRETA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO. (ART. 1013, § 1o DO NCPC/2015). AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. FACULDADE DO JUIZ. A FINALIDADE DA AUDIÊNCIA É ESCLARECER MELHOR OS FATOS NARRADOS NA PEÇA INICIAL POSSIBILITANDO UMA MELHOR ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR (ART. 562 AO 564 DO NCPC/2015). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.1. Alegando o agravante que o Magistrado, ao deferir o pedido liminar em ação de reintegração de posse que envolve condomínio irregular, cometeu grave equívoco no tocante à localização do imóvel objeto da ação, é de se considerar que se trata de matéria complexa e que exige melhor apuração dos fatos. Além disso, deve ser analisada de forma cautelosa, exigindo ampla dilação probatória. Todavia, a análise somente é viável no curso da ação principal, ou seja, tal argumento não comporta apreciação superficial na estreita via do agravo de instrumento, principalmente quando se exige a correta delimitação e indicação do imóvel objeto do litígio.1.1. Se o acervo probatório que ilustra os autos não demonstra, de maneira segura e insofismável, a probabilidade do direito postulado na origem, demandando uma instrução mais aprofundada da causa, inatingível nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente, já que não há efetiva prova dos fatos alegados pelo agravante, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do NCPC/2015.1.2. No agravo de instrumento cabe ao agravante comprovar os fatos constitutivos do direito por ele asseverado. Não se desincumbindo a contento de tal encargo, deve arcar com as consequências jurídico-processuais de sua inação (art. 373, I do NCPC/2015).2. A questão sobre a ilegitimidade ativa dos agravados para ajuizarem a ação é matéria que se confunde com o próprio mérito da ação possessória e não pode ser resolvida em sede de agravo de instrumento. Além disso, se a questão acerca da legitimidade/ilegitimidade não foi enfrentada na origem, não poderia esta instância revisora adentrar em tema ainda não debatido, sob pena de supressão de instância, apesar de ser regra a Teoria da Asserção.2.1. Vale lembrar que o efeito devolutivo previsto no artigo 1.013, § 1o do NCPC/2015 exige o contraditório e/ou julgamento prévio, não podendo abarcar discussão apresentada somente em sede recursal por configurar típica inovação processual.3. A audiência de Justificação prevista nas ações possessórias (arts. 562 ao 564 do NCPC/2015) deve ser realizada a critério do Magistrado, em proveito da parte autora, quando houver pedido liminar, oportunizando-lhe a produção de prova testemunhal, a fim de viabilizar uma melhor análise dos fatos e, se for o caso, possibilitar o deferimento do pedido liminar. Nada impede que possa deferir o pedido liminar sem previamente ouvir o réu.3.1. Nas ações possessórias, a audiência de justificação tem por objetivo a oitiva do autor e suas testemunhas acerca dos requisitos necessários para a concessão de medida liminar, iniciando-se o prazo para defesa da parte ré, para apresentação de defesa, após a intimação da decisão. Portanto, a audiência de justificação não é ato necessário, mas, facultativo e deve ser realizado a critério do Magistrado.4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.(Acórdão 1110072, 0701015-64.2018.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2018, publicado no DJe: 26/07/2018.) Inclinado nestas razões, INDEFIRO o pleito liminar e deixo de designar audiência de justificação. Ante o exposto: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, intime-se a parte autora para indicar outro(s) possível(eis) endereço(s) da parte requerida e, se caso, recolher as custas intermediárias. Realizada a(s) nova(s) diligência(s) e sendo esta frustrada, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a imediata consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; intimando-se a parte autora para recolhimento das custas intermediárias, caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça. 1.1.2) recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção. Após, venham os autos conclusos. 4) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item anterior, dependerão do prévio recolhimento de custas, caso a parte não seja beneficiária da gratuidade de justiça. Cumpra-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 7004224), afirma que é a legítima possuidora do imóvel localizado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 07, Conjunto 01, Lote 17, Jardim Botânico, conforme escritura pública de cessão de direitos juntada na origem. Informa que exerce a posse do imóvel desde 01/07/2022. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir liminarmente a reintegração de posse em favor da autora. Subsidiariamente, postula o bloqueio da matrícula do terreno, impedindo a venda ou transferência até o julgamento do feito. Todavia, compulsando os autos verifico que não foi juntada a matrícula do imóvel. Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar determino que a agravante proceda à juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, da matrícula atualizada do imóvel, objeto da lide. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora